Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707434-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS DECISÃO ELIOMAR ALVES DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 184565187, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra SEVERO BENICIO DOS SANTOS, Advogado em causa própria, que indeferiu o seu pedido de intimação do executado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido id 184431844, uma vez que a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial. Ademais, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. Assim, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, conforme certidão de id. 182141498, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de suspensão. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco o resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora